Tribunal: TJMT
Processo: 1015263-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015263-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VILSON DOS SANTOS - CPF: 047.455.061-39 (PACIENTE), JUIZO TERCEIRA VARA DE JUINA (IMPETRADO), VILSON DOS SANTOS - CPF: 047.455.061-39 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), INEZ BERTOLDI DOS SANTOS - CPF: 752.326.001-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 129, §9° DO CP - ART. 7o DA LEI 11.340/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COMPROMISSADA – INCONFORMISMO – PEDIDO DE DISPENSA DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO, À LUZ DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – VIABILIDADE – INDEVIDA MANTENÇA DA PRISÃO PRÉ-CAUTELAR – COMPROVADA AUSÊNCIA DE RECURSOS PARA QUITAR O VALOR ESTIPULADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 325, §1o, E 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DISPENSA DO PAGAMENTO QUE SE IMPÕE – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –

ORDEM CONCEDIDA
.

Se o paciente, malgrado agraciado com a concessão da liberdade provisória compromissada, permanece enclausurado por dias e dias, exclusivamente por não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança que lhe fora imposta, imperioso se mostra dispensá-lo do dever de seu pagamento, sem prejuízo da mantença das demais medidas cautelares estabelecidas, nos moldes dos artigos 325, § 1o, c/c 350 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Vilson dos Santos
, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Juína – Mato Grosso, ante a suposta prática do delito disposto no artigo 129, §9o, do Código Penal, com reflexos da Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha.

O impetrante afirma que o paciente se encontra preso desde o dia 05 de julho de 2020 e que, após sua manifestação pela concessão da liberdade provisória sem fiança, a autoridade coatora decidiu pela concessão de liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, no valor de cinco salários-mínimos vigentes. Seguidamente, o impetrante postulou pela dispensa da fiança com o argumento de que o paciente não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado.

Diante dessa nova solicitação, o juízo
a quo
, levando em consideração a situação econômica do paciente, reduziu a fiança arbitrada para um salário-mínimo vigente com a aplicação de algumas medidas cautelares.

O impetrante assevera que, mesmo tendo a fiança sido reduzida, o paciente não tem condições financeiras de adimplir com o determinado e afirma, também, que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes.

Consigna, nesse sentido, que o paciente é presumidamente pobre e, diante do disposto no artigo 350 do Código de Processo Penal, pugna pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja determinada a dispensa da fiança condicionada ao cumprimento de medidas cautelares intermediárias insertas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Juntou documentos.

A tutela de urgência restou deferida, com o fito de conceder ao paciente o gozo da liberdade, condicionada ao cumprimento de medidas acautelatórias diversas.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem, mediante a ratificação da decisão exarada
in limine
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se o constrangimento ilegal apontado na página capitular, tornando impositiva a confirmação da tutela de urgência concedida em sede liminar.

Verifica-se que, na data de 07.07.2020, o magistrado de primeiro grau homologou o auto de prisão em flagrante do paciente, por, supostamente, ter praticado o delito previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, com reflexos da Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha e, seguidamente, concedeu-lhe a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, no valor de cinco salários-mínimos vigente, bem como ao cumprimento das seguintes medidas acautelatórias: comparecimento em todos os atos do processo, proibição de se ausentar da Comarca e cumprimento de todas as medidas protetivas estabelecidas no âmbito no processo no 1001106-24.2020.8.11.0025.

Ao tomar conhecimento da decisão, o paciente escreveu de próprio punho a seguinte frase: “
Eu, Vilson dos Santos não tenho condições de pagar fiança, pois eu recebo 100,00 reais de auxílio doença de aposentadoria”.

Calha sublinhar que no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. Núm. 51176994 – Pág. 38) há a afirmação pelo paciente que a pensão por acidente de trabalho é recebida no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais).

Não obstante, tanto para o valor de R$ 100,00 (cem reais) como para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), um salário mínimo de fiança corresponde a, no mínimo, o dobro do seu recebimento mensal, o que inviabiliza a quitação da fiança imposta pela autoridade judiciária.

Nesse contexto, em atenção às circunstâncias fáticas e às condições pessoais do paciente, mostra-se imperativa a
dispensa da fiança
, nos termos do disposto no artigo 325, § 1o, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, dada a absoluta inviabilidade do pagamento do valor arbitrado, consoante frisado na decisão que concedeu a tutela liminar pleiteada, sem prejuízo da manutenção das demais medidas cautelares diversas.

Por conseguinte,
concedo

em definitivo
, a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
Vilson dos Santos
, a fim de, ratificando a decisão exarada
in limine
, exonerá-lo do pagamento da fiança, sem prejuízo do dever de cumprimento das demais medidas cautelares antes fixadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020